Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo por incompetência com fundamento na incompatibilidade com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.
2. A recorrente alega que o fato de a ré residir em outro Estado da Federação não prejudica o prosseguimento do processo. Afirma que a parte já foi citada por WhatsApp e que é desnecessária a expedição de carta precatória. Assevera que deve prevalecer a escolha do foro de Brasília, conforme cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de citação da ré por WhatsApp e (ii) verificar se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução CNJ n.o 354/2020 autoriza a utilização de meios tecnológicos para a prática de atos processuais. O TJDFT também regulamentou a matéria por meio da Portaria GC 34/2021, autorizando a citação por aplicativo de mensagens, desde que haja confirmação de leitura e identificação do citando.
5. No caso, consta dos autos que a autora ajuizou ação de cobrança e, ao verificar que o domicílio da parte requerida se situa em outra unidade da federação, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que "os atos processuais inerentes ao desenvolvimento regular da marcha processual, a serem realizados por cartas precatórias, não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis”.
6. No entanto, a extinção da ação foi prematura, uma vez que a requerida foi citada por WhatsApp, conforme certidão da oficial de Justiça que atestou a identidade da citanda (ID 77556151). Assim, atingindo a finalidade de ciência da ré acerca da ação, considera-se válida a citação, devendo o processo prosseguir sob pena de negativa da prestação jurisdicional, ainda mais quando a parte interessada não suscitou preliminar de incompetência do juízo.
7. Portanto, ante a possibilidade de comunicação dos atos processuais por meios tecnológicos, não há que se falar em expedição de carta precatória, não subsistindo o argumento de incompatibilidade do procedimento sumaríssimo escolhido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento da ação de cobrança no juízo de origem.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Resolução 354, art. 6o; TJDFT, Portaria GC 34/2021.